Tribunal: TJES
Processo: 5012462-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012462-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL PIMENTEL GERLIN
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA CONTESTADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA CONTESTADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência por meio dos documentos de ID 18985867 e 18985868, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAPHAEL PIMENTEL GERLIN em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais buscava a declaração de inexistência de um débito de R$ 544,50 e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legitimidade da referida cobrança e da consequente inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

O recorrente alega que a cobrança é indevida, pois cancelou a transação após não reconhecer a compra em sua fatura. Contudo, não logrou êxito em produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme exige o
art. 373, I, do CPC
. Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no
Código de Defesa do Consumidor
, esta não isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

No caso em tela, a parte autora não trouxe aos autos qualquer evidência que sustentasse a tese de falha na prestação dos serviços das empresas recorridas. A simples contestação da fatura, por si só, é insuficiente para desconstituir o débito, especialmente quando a parte ré, por outro lado, sustenta a regularidade da transação.

Conforme se extrai da própria narrativa constante da petição inicial, o recorrente admite que realizou a compra de ingressos no valor de R$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e, ao visualizar posteriormente a cobrança na fatura do cartão de crédito, por não reconhecer a identificação da transação, acreditou tratar-se de fraude, razão pela qual solicitou o seu cancelamento junto à instituição financeira e, posteriormente, cancelou o cartão utilizado na operação.

Entretanto, o próprio recorrente afirma que, posteriormente, recordou-se de que a referida compra correspondia ao ingresso adquirido para o jogo do Flamengo, oportunidade em que realizou nova aquisição utilizando outro cartão de crédito.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de duplicidade de cobrança. Isso porque a própria parte recorrente reconhece a realização de duas operações distintas, circunstância incompatível com a tese de cobrança indevida decorrente de uma única contratação.

Embora não se duvide da boa-fé do recorrente, os fatos narrados revelam que a primeira compra foi objeto de contestação bancária em razão de uma equivocada suspeita de fraude, posteriormente desfeita pelo próprio consumidor. Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de que o primeiro ingresso, objeto do pedido de cancelamento, não tenha sido regularmente emitido, disponibilizado ou eventualmente utilizado pelo próprio recorrente ou por terceiro.

A propósito, a plataforma de venda de ingressos informou que localizou apenas uma compra registrada, aprovada e concluída em seu sistema, inexistindo qualquer solicitação formal de cancelamento ou pedido de estorno relacionado à operação.

Também merece destaque que o cancelamento do cartão de crédito e a contestação da compra junto à instituição financeira não se confundem com o cancelamento do serviço contratado. Em verdade,
tratando-se de compra efetivamente realizada, eventual desistência da aquisição deveria ter sido formalizada mediante pedido de cancelamento e estorno perante a plataforma responsável pela emissão dos ingressos, observando-se as políticas aplicáveis ao serviço contratado
.

Não é juridicamente possível, portanto, imputar às recorridas a responsabilidade pela posterior reinclusão da cobrança quando a própria narrativa autoral evidencia a existência de duas aquisições voluntariamente realizadas
.

Em outras palavras, não se está diante de hipótese de fraude, cobrança em duplicidade ou falha na prestação do serviço, mas, sim, de equívoco do próprio consumidor ao inicialmente contestar uma compra legítima, acreditando tratar-se de transação fraudulenta.

Dessa forma, ausente a comprovação de ato ilícito praticado pelos recorridos, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, tampouco, em dever de indenizar, uma vez que a negativação do nome do autor se deu em exercício regular de direito do credor.

A sentença de origem, ao julgar improcedentes os pedidos, o fez com acerto, pois concluiu pela ausência de demonstração de falha na prestação do serviço, não havendo nos autos recursais argumentos ou provas capazes de infirmar tal conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (
art. 98, § 3º, do CPC
).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)